Tribunal: TJSP
Processo: 1010858-60.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DANO MORAL – Descabida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, relativamente a encargos exigidos no período da normalidade, na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DANO MORAL – Descabida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, relativamente a encargos exigidos no período da normalidade, na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - No contexto dos autos, (a) em se tratando de ação, em que há cumulação de pedidos, com julgamento de procedência, em parte, da ação, o valor da causa, correspondente ao pedido cumulado na ação e rejeitado, não pode servir de base para arbitramento de verba honorária em favor do patrono da parte vencida nesse pedido, por contrariar expressamente o disposto no art. 85, caput, c.c. art. 292, VI, do CPC, e (b) afastada a aplicação do disposto no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, porque o proveito econômico obtido com o único pedido da parte autora acolhido é irrisório, (c) a solução é a reforma da r. sentença recorrida, para majorar a verba honorária sucumbencial para a importância de R$1.045,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, por aplicação do disposto no art. 85, § 8o, CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo artigo 85, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da autora apelante, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1010858-60.2019.8.26.0664

Registro: 2020.0000775196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010858-60.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ANTONIO CANDIDO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1010858-60.2019.8.26.0664

VOTO no 36637
Apelação Cível no 1010858-60.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga 3a Vara Cível
Apelante: Antonio Candido Lopes (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Agibank S/A
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as
partes está subordinada ao CDC.
DANO MORAL Descabida a condenação da parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais, porque,
embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível,
relativamente
a
encargos
exigidos
no
período
da
normalidade, na espécie, não restou caraterizada a cobrança
abusiva ensejadora de danos morais, dado que a ilícita
exação efetivada não expôs a parte autora à situação
vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição
em cadastro de inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em
questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não
acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a
honra, imagem ou dignidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - No contexto dos autos,
(a) em se tratando de ação, em que há cumulação de
pedidos, com julgamento de procedência, em parte, da ação,
o valor da causa, correspondente ao pedido cumulado na
ação e rejeitado, não pode servir de base para arbitramento
de verba honorária em favor do patrono da parte vencida
nesse pedido, por contrariar expressamente o disposto no
art. 85, caput, c.c. art. 292, VI, do CPC, e (b) afastada a
aplicação do disposto no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, porque
o proveito econômico obtido com o único pedido da parte
autora acolhido é irrisório, (c) a solução é a reforma da r.
sentença recorrida, para majorar a verba honorária
sucumbencial para a importância de R$1.045,00, com
incidência de correção monetária a partir deste julgamento,
por aplicação do disposto no art. 85, § 8o, CPC/2015, com
observância dos parâmetros indicados nos incisos I a IV, do
§ 2o, do mesmo artigo 85, montante este que se revela como
razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para
remunerar condignamente o patrono da autora apelante, em
razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza
e importância da causa.
Recurso provido, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1010858-60.2019.8.26.0664

Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 583/591, acrescenta-
se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para
o fim de RECONHECER a abusividade da taxa de juros prevista no contrato no
1211116057 (taxa mensal de juros de 22,00% e anual de 987,22%), devendo ser
substituída pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na
data da assinatura do contrato, e CONDENANDO o requerido a restituir ao autor
eventuais valores pagos a maior, em dobro, corrigidos monetariamente desde a data
do pagamento de cada parcela do financiamento e com juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês a partir da citação, e deixando de acolher o pedido de indenização por
danos morais pleiteado na inicial, pelos fundamentos acima mencionados. Tendo em
vista a sucumbência recíproca, as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, serão divididos igualmente entre as partes, ressalvado o
disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, por ser a parte
autora beneficiária da justiça gratuita. Para fins de eventual interposição de recurso,
deverá ser recolhido o preparo no importe de 4% sobre o valor da causa.”.
Apelação da parte autora (fls. 599/608), sustentando
que: (a) a cobrança de juros abusivos gera dano moral indenizável; e (b) deve ser
majorada a verba honorária arbitrada.
O recurso foi processado, com resposta do banco réu
(fls. 677/685), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no
mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que seja dado
provimento ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença., a fim de julgar
procedentes todos os pedidos da inicial e de majorar a verba honorária arbitrada.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da
apelação da parte autora.
A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art.
1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa
referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes
ao ali decidido.
Ademais, a mera repetição, em sede de apelação, dos
argumentos apresentados na inicial, não implica o não conhecimento do recurso, se
suas razões forem pertinentes ao que foi decidido na sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1010858-60.2019.8.26.0664

Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ constante do
julgado extraído do respectivo site, para caso análogo, cuja ementa ora se transcreve:
“APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC. MESMOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA
CONTESTAÇÃO. 1. A reprodução na apelação das razões já deduzidas na
contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso,
especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do
interesse pela reforma da sentença. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido”
(STJ-4a Turma, REsp 742027/PR, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 13/09/2005,
DJ 26.09.2005 p. 402, o destaque não consta do original).
3. A relação contratual entre as partes está subordinada
ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação,
em que intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo
as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se
submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo
cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5,
15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão
de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e
abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
4. Admissível a revisão de contratos bancários quitados
ou novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do
Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão
judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode
validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel.
Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg.
STJ); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados.
Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da
dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e Processual Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1010858-60.2019.8.26.0664

Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução. Instrumento de
confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade. - É possível, na
via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial que originou o
instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para reexame não
vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal, obstar o
recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305,
conforme site do Eg. STJ).
5. Sem embargo de r. entendimento em sentido
contrário, adota-se a orientação de que em questões relativas a contratos, o
inadimplemento contratual somente é admitido como fato gerador de danos morais,
em situações excepcionais, que extrapolem o simples descumprimento da avença e
em que acarretem ofensa a direitos da personalidade.
No mesmo sentido, para casos análogos, a orientação
dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
COBRANÇA DE FATURAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL APÓS
RESCINDIDO O CONTRATO - Processo extinto, sem resolução de mérito, por
carência de ação ante a inexistência de débito a ser desconstituído e a não inserção do
nome do autor no rol de inadimplentes - Inadmissibilidade - Legitimo interesse
processual presente para declarar-se a inexigibilidade da cobrança de serviço de
telefonia móvel e dano moral, após a extinção do contrato - Sentença reformada para
afastar a extinção do processo - Recurso provido. Julgamento da lide pelo tribunal
(art. 515, § 3", do CPC) porque em condições de imediato julgamento - Multa
contratual paga pelo usuário da linha, rescindindo o contrato de prestação de serviços
- Empresa de telefonia móvel que, mesmo assim, continuou a enviar faturas e cartas
de cobrança - Empresa de telefonia que reconhece a falha ocorrida - Cobrança
indevida, declarando-se a inexigibilidade do débito após a rescisão do contrato -
Ação julgada procedente. Dano moral - Cobrança por cartas e faturas - Conduta
que não implicou em ato lesivo ao autor, não havendo negativação Cartas e
faturas dirigidas exclusivamente ao requerente, sem acarretar publicidade -
Mero dissabor ou aborrecimento, sem atingir a honra ou imagem da pessoa, não
enseja danos morais - Recurso do autor negado. Recurso provido para afastar a
extinção do processo e julgar procedente em parte a ação.” (20a Câmara de Direito
Privado Apelação Cível no 7.098.534-7, rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 30.11.2009,
v.u., o destaque não consta do original) e (b) “EMENTA: RESPONSABILIDADE
CIVIL - Ação sumária de indenização por dano moral - Confecção de contrato com
a equivocada utilização de dados pessoais da demandante e recebimento de
telefonemas e cartas de cobrança - Ausência de anotação desabonadora junto
aos órgãos de proteção ao crédito e de prova da publicidade indevida ou
desautorizada da cobrança perpetrada - Conseqüências danosas da providência
equivocada inevidenciadas - Simples desconforto sem maior repercussão

Desfalque moral não caracterizado - Ação indenizatória por danos morais
improcedente - Sentença mantida - Recurso improvido.” (SP, 20a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 7.005.521-1, rel. Des. Correia Lima, j. 28.09.2009, v.u. ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1010858-60.2019.8.26.0664

o destaque não consta do original).
6. Na espécie, as partes firmaram contrato de
empréstimo, na modalidade “Crédito Pessoal”, que não foi celebrado sob a égide do
Sistema Financeiro da Habitação, descrito a fls. 03 da inicial e juntado a fls. 28/31.
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
verifica-se que a r. sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros aplicada no
contrato em questão, determinando, em consequência, “ser substituída pela taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da assinatura do
contrato, e CONDENANDO o requerido a restituir ao autor eventuais valores pagos
a maior, em dobro, corrigidos monetariamente desde a data do pagamento de cada
parcela do financiamento e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir
da citação” (fls. 590), sendo certo que, quanto a essas questões, o r. ato judicial
permaneceu irrecorrido pelo banco réu.
7. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso dos
autos, reconhece-se que é descabida a condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de
débito inexigível, relativamente a encargos exigidos no período da normalidade, na
espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado
que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória perante
terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, ou seja, o
ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta
ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade.
Disto decorre que improcedem as alegações da parte
apelante deduzidas no apelo, impondo-se, em consequência, a manutenção da r.
sentença, que julgou procedente, em parte, a ação.
8. Reforma-se, em parte, a r. sentença, para majorar a
verba honorária decorrente da sucumbência da parte ré para a importância de
R$1.045,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, por
aplicação do disposto no art. 85, § 8o, CPC/2015, com observância dos parâmetros
indicados nos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo artigo 85.
8.1. Na espécie, no que interessa ao arbitramento da
verba honorária, a parte autora ajuizou, em 13.12.2019 (fls. 01), a presente ação, à
qual atribui o valor de R$ 16.080,00 (fls. 14), com pedidos de: (a) revisão de cláusula
contratual referente a juros remuneratórios, determinando sua limitação à taxa média
de juros para mútuos da mesma modadalidade, com devolução em dobro do indébito,
que foram acolhidos; (b) condenação da parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$15.000,00, que foi rejeitado; e (c) fixação de honorários
advocatícios ao menos na quantia de R$ 1.500,00.
Verifica-se, assim, a ocorrência de sucumbência parcial
e recíproca das partes, visto que a autora foi vencedora no pedido declaratório e no
pedido de repetição em dobro do indébito, mas vencida no pedido condenatório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1010858-60.2019.8.26.0664

indenização por dano moral.
Pela r. sentença apelada, a verba honorária foi fixada
em R$ 500,00 divididos entre as duas partes (fls. 590).
Anota-se que o valor do salário mínimo mensal era de
R$998,00, na data do ajuizamento da ação - em 13.12.2019 (fls. 01) , e é de
R$1.045,00, na data do presente julgamento.
8.2. Disto tudo decorre que o caso dos autos apresenta
as seguintes peculiaridades: (a) a verba honorára em favor do patrono para parte
autora apelante foi fixada em R$250,00, montante este que corresponde a cerca de
23,9% do salário mínimo vigente na data da sentença 26.06.2020 ( cf. fls. 590); (b)
é fato incontroverso que o proveito econômico obtido com o único pedido da parte
autora acolhido é irrisório, para fins de servir de base de cálculo de verba honorária,
na forma do art. 85, caput, §§ 1o, 2o e 6o, do CPC/2015, considerando os parâmetros
dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85;; (c) em se tratando de ação, em que há
cumulação de pedidos, com julgamento de procedência, em parte, da ação, o valor da
causa, correspondente ao pedido cumulado na ação e rejeitado, não pode servir de
base para arbitramento de verba honorária em favor do patrono da parte vencida
nesse pedido, por contrariar expressamente o disposto no art. 85, caput, c.c. art. 292,
VI, do CPC; e (d) a parte ré se conformou com os honorários sucumbenciais em seu
favor, e, no que tange à condenação dos encargos de sucumbência, o julgamento da
apelação está limitada à pretensão da parte autora apelante de majoração da verba
honorária, em seu favor.
No contexto dos autos, (a) em se tratando de ação, em
que há cumulação de pedidos, com julgamento de procedência, em parte, da ação, o
valor da causa, correspondente ao pedido cumulado na ação e rejeitado, não pode
servir de base para arbitramento de verba honorária em favor do patrono da parte
vencida nesse pedido, por contrariar expressamente o disposto no art. 85, caput, c.c.
art. 292, VI, do CPC, e (b) afastada a aplicação do disposto no art. 85, §§ 2o e 6o, do
CPC, porque o proveito econômico obtido com o único pedido da parte autora
acolhido é irrisório, (c) a solução é a reforma da r. sentença recorrida, para majorar a
verba honorária sucumbencial para a importância de R$1.045,00, com incidência de
correção monetária a partir deste julgamento, por aplicação do disposto no art. 85, §
8o, CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos incisos I a IV, do § 2o,
do mesmo artigo 85, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se
mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da autora apelante, em
razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART. 85 DO
CPC/2015. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1010858-60.2019.8.26.0664

violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões
pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à
formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da
pretensão da parte agravante. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou
o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional,
de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedente: (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Agravo
interno a que se nega provimento” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp 1573699/DF, rel.
Min; Luis Felipe, j. 20/02/2020, DJe 03/03/2020, o destaque não consta do original).
Quanto à incidência de correção monetária dos
honorários advocatícios fixados em quantia certa a partir da data em que foram
arbitrados, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a)
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. A jurisprudência desta Corte
sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em
quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em
que fixada a verba. 2. Recurso especial não provido” (STJ-2a Turma, REsp
1155708/ PR, rel. Min. Castro Meira, v.u., j. 17/06/2010, DJe 29/06/2010, o destaque
não consta do original); e (b) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
S/A - BANESPA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DA FINDER ELETROMECÂNICA LTDA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. OMISSÃO EXISTENTE. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO
JULGADO. I - Os Embargos de Declaração são recurso de natureza particular, cujo
objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou
omissão. II - Estando o Acórdão Embargado devidamente fundamentado, inclusive
em jurisprudência sedimentada desta Corte, são inadmissíveis os embargos que
pretendem reabrir a discussão da matéria. III - A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que a atualização monetária incide a partir da data da
fixação dos honorários, em quantia certa, neste Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. IV - Embargos de Declaração do BANESPA rejeitados, e Embargos de
Declaração da FINDER acolhidos, em parte” (STJ-3a Turma, EDcl no REsp
802545/AM, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 09/03/2010, DJe 29/03/2010, o destaque
não consta do original).
9. Inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1010858-60.2019.8.26.0664

recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba
honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de
recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação extraída do site do Eg. STJ:
“A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, §
11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação
em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(Tese no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em
Teses, o destaque não consta do original).
10. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais,
reformar a r. sentença, para os fins especificados no julgado.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator